Tribunal: TJDFT
Processo: 0025531-09.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025531-09.2016.8.07.0018 RECORRENTE: BR 070 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LICENÇA DE OPERAÇÃO. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. CONDICIONANTES ANTERIORMENTE IMPOSTAS NÃO ATENDIDAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A autora/apelante não atentou ao prazo de 120 (cento e vinte) dias de antecedência, imposto pelo art. 18 da Lei Distrital no 41/89, pelo art. 14, § 4o, da Lei Complementar no 140/2001 e pelo art. 18, § 4o, da Resolução no 237/97, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, não valendo para este fim o pedido administrativo para fornecimento de documentos. 2. O pedido de renovação da licença foi intempestivo e, por este motivo, a empresa não poderia estar exercendo suas atividades sem uma licença válida, que não foi concedida diante da verificação de diversas irregularidades que já deveriam ter sido sanadas. 3. Não há qualquer nulidade a ser declarada quanto o auto de infração lavrado em decorrência do exercício de atividade potencialmente degradadora do meio-ambiente sem licença ambiental do órgão competente e que impôs, além de multa, a interdição do estabelecimento. 4. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 18, §8o, da Lei 41/1989, pois o pedido para renovar a licença de operação teria ocorrido dentro do prazo legal; c) artigo 18, §9o, da Lei 41/1989, porquanto o órgão ambiental teria demorado a responder o requerimento de renovação; d) artigos 45 e 54, inciso XIII, ambos da Lei 41/1989, ante o não preenchimento dos requisitos para a aplicação do auto de infração, bem como por ser desarrazoada a penalidade imposta; e) artigo 85, §2o, do CPC, pugnando pela revisão da verba fixada a título de honorários advocatícios. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 31122626 - Pág. 24). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 18, §§ 8o e 9o, 45 e 54, inciso XIII, todos Lei 41/1989, pois o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Distrital no 41/89), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF.” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange ao alegado malferimento ao artigo 85, §2o, do CPC, porquanto a análise da tese recursal (revisão do quantum arbitrado a título de verba honorária advocatícia) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 31122626 - Pág. 24). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030